Tribunal: TJDFT
Processo: 0729706-46.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PERDAS E DANOS. CONTRATO DE LOCAÇÃO. SALAS COMERCIAIS. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. DEFEITO NO SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE REPARAR. ÔNUS DO CONDOMINIO. FALHA DETECTADA NA REDE GERAL DE REFRIGERAÇÃO DO PRÉDIO. CÓDIGO CIVIL E REGIMENTO INTERNO. LUCROS CESSANTES. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O § 2o do art. 1.331 do CC/2002 equipara, de maneira singela, a estrutura geral do prédio, e, a rede geral de distribuição de água, esgoto, gás e eletricidade, a pequenas partes integrantes da área comum do Condomínio, de modo que, se algum defeito for encontrado nesses pontos, tem de ser, necessariamente, remediado (reparado) pelo síndico à custa do Condomínio. No entanto, tal consideração tem de ser aplicada de maneira cautelosa, já que, abarca, apenas, estrutura geral do prédio e rede geral (vertical) de distribuição de água, esgoto, gás e eletricidade e não estruturas particulares (internas) e redes de distribuição paralelas (horizontais) que alcancem, apenas, unidades individuais. Em sendo assim, a “descoberta” do tipo de problema e da localização exata do mesmo mostram-se fundamentais para o deslinde da controvérsia
2. No caso em análise, o Laudo Pericial elaborado pelo Expert do Juízo concluiu basicamente que “(...) o sistema de ar-condicionado localizado no Consultório 6 não está operando corretamente, devido a problemas de vazamentos de gás na tubulação, ocasionando baixa pressão na linha de sucção”. Sendo, portanto, “Necessário substituição da tubulação existente”.
3. Considerando que, o duto por onde passam os fios de comunicação das condensadoras com as máquinas de ar-condicionado faz parte da rede geral de refrigeração do prédio, e não da rede interna das salas utilizadas pela parte autora (Locatária), não há como impor ao condômino (Locador) ou ao inquilino (Locatário) obrigação de arcar com os custos dos reparos, sendo, neste caso, ônus do Condomínio, e do Síndico nomeado.
4. A condenação ao pagamento de danos morais ou de materiais depende da demonstração minuciosa da presença 3 (três) requisitos essenciais: conduta ilícita, dano e nexo de causalidade. No caso em análise, a autora pretende obter condenação da ré ao pagamento de danos materiais na modalidade lucros cessantes. No entanto, não conseguiu se desincumbir do ônus imposto pelo art. 373, I, do CPC/2015. Com efeito, o único documento apresentado, no intuito de alcançar a finalidade pretendida, mostra-se medíocre para demonstrar, categoricamente, a ocorrência de suposta queda de Faturamento da Empresa, ou, se considerar que esta existe, de fato, que esta “queda de Faturamento” seria decorrente da interrupção ou da diminuição de atendimentos médicos da clínica, e do incidente com o ar-condicionado
5. RECURSOS CONHECIDOS. NO MÉRITO, NEGADO PROVIMENTO A AMBOS.